Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE CONTRÁRIA. DIVISÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DIVISÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 87, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 997, §1o do Código de Processo Civil, observa-se que requisito essencial para a interposição de recurso na modalidade adesiva é a sucumbência recíproca, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a sentença extinguiu o Cumprimento Provisório de Sentença. Recurso Adesivo não conhecido.
2. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
2.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que o apelante que pleiteia a benesse percebe renda baixa, razão pela qual, há que se reconhecer sua hipossuficiência, sendo devido o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. A parte sucumbente carece de interesse de agir no pedido de divisão proporcional dos honorários advocatícios devidos aos advogados da parte vencedora de forma sucessiva e não concomitante. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos termos do artigo 87 do Código de Processo Civil, “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”
4.1. Uma vez que não houve uma sucumbência proporcional entre as partes, mas sim a condenação no Cumprimento Provisório de Sentença bem como nos autos da ação principal, correta a sentença que extinguiu o feito executivo e condenou os exequentes de forma solidária ao ônus sucumbencial.
5. Recurso adesivo não conhecido. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.